Tribunal: TJDFT
Processo: 0714821-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714821-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY VERISSIMO MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, de ofício, declinou da competência para uma Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Há pedido de concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi formulado apenas nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. O documento de ID. 57890354 sinaliza que o recorrente necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser mais bem analisada no processo de origem. Discute-se a competência para processar o julgar o feito distribuído ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em que se pretende a condenação do réu na obrigação de cessar os descontos automáticos, decorrentes de empréstimos, da conta salário do autor. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese em da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui, a despeito da existência de relação consumerista, a ação foi ajuizada pelo próprio consumidor no domicílio do réu, o que faz presumir ser este o juízo competente, consoante regra geral prevista no art. 46 e art. 53, III, ambos do CPC. Ademais, existe no contrato firmado entre as partes cláusula de eleição de foro a indicar a circunscrição judiciária de Brasília para dirimir controvérsias. Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. A propositura da ação no domicílio do autor, nos casos de relação de consumo, é mera faculdade do consumidor, que pode optar pela propositura da ação de acordo com a regra geral do Código de Processo Civil, ou seja, no foro do domicílio do réu. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo da origem é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo e declaro competente o juízo de origem, da Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Comunique-se o juízo da origem. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)